Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CUMPRIDA. VAORES DEVIDAMENTE ADIMPLIMPLIDOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Escorreita a extinção do cumprimento de sentença, na forma do Art. 924, inciso I, do CPC, quando a executada demonstra de forma inequívoca o pagamento dos valores perseguidos, alusivos à parcela de 13o (décimo terceiro) de pensão fixada judicialmente.
2. Demonstrando-se que o autor não teve intenção de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário, não se justifica a condenação do exequente nas penas de litigância de má-fé.
3. Justifica-se o pagamento de 13o alusivo à pensão judicialmente fixada em rubrica separada da gratificação natalina do autor, de forma a restar bastante claro o cumprimento da condenação ao passar dos anos.
4. Recurso parcialmente provido.